Tribunal: TJDFT
Processo: 0741917-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. FALTA GRAVE. REQUISITO SUBJETIVO. CRIME DOLOSO CURSO EXECUÇÃO. SÚMULA 526, STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Progressão de regime. Réu em saída temporária e preso no Novo Gama-GO na posse de veículo objeto de crime, isto é, por receptação. A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução caracteriza falta grave, independente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória (Súmula 526, STJ e Tese do Tema 655). Precedentes. Nestas circunstâncias, deverá aguardar o processamento administrativo sobre o cometimento ou não da falta grave, que está a lhe impedir a progressão de regime em razão do comportamento, também denominado de elemento subjetivo. Ultimado o processamento sobre a falta grave, poderá requerer, mais uma vez, a progressão para o regime aberto, querendo.

2. Negado provimento ao recurso.